Tribunal: TJMT
Processo: 0000471-54.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000471-54.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Direito administrativo e ambiental. Prescrição intercorrente. Processo administrativo sancionador. Auto de infração ambiental. Decreto Estadual nº 1.986/2013. Reconhecimento. Nulidade de Certidão de Dívida Ativa.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de multa administrativa ambiental e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 32.490,85.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 41.171/2008, instaurado para apurar o Auto de Infração nº 116.733/2007, em razão da ausência de atos úteis à instrução por período superior a três anos, conforme disposto no art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores ocorre quando, após atos iniciais, a Administração Pública permanece inerte por período superior ao prazo prescricional previsto.
4. No caso, os períodos de paralisação processual identificados – entre 15/05/2009 e 18/05/2011 e entre 18/05/2011 e 07/03/2014 – caracterizam a inércia da Administração em praticar atos substanciais, configurando a prescrição intercorrente.
5. Atos administrativos meramente ordinatórios ou acessórios, sem impacto no mérito da apuração, não têm o condão de interromper o prazo prescricional, conforme jurisprudência do STJ e tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.
6. A aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 é legítima, considerando sua natureza processual e vigência durante o trâmite do processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 41.171/2008, declarar a nulidade do Auto de Infração nº 116.733/2007 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2017470313, tornando-os inexigíveis. Inversão do ônus da sucumbência.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores ocorre quando a Administração Pública permanece inerte por mais de três anos sem prática de atos úteis ao impulso processual, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013. 2. Atos meramente ordinatórios não interrompem o prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20; Lei nº 9.873/1999, art. 1º, §1º; STJ, AgRg no REsp 1.546.744/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09/11/2015.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Seção de Direito Público, julgado em 22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Cancelamento de Multa Administrativa com pedido de Tutela de Urgência foi julgada improcedente a ação, bem com condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 32.490,85 (trinta e dois mil quatrocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos).

Aduz a recorrente que,
não se pode admitir que a desídia da Administração Ambiental, com amparo em lacuna legislativa, lhe beneficie e torne imprescritível sua pretensão punitiva, tendo em vista que o processo administrativo está sujeito, dentre outros, aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da duração razoável do processo.

Pontua que,
o primeiro marco de caracterização da prescrição ocorreu entre a lavratura do auto de infração n. 116733, ocorrida na data de 27 de novembro de 2007 até a data de ciência da autora, ocorrido em 07 de março de 2014; outro momento caracteriza-se entre a lavratura do auto de infração n. 116733, ocorrida na data de 27 de novembro de 2007, até a expedição do despacho administrativo de n. 1045/SPA/SEMA/2011, ocorrida em 18/05/2011, nesses marcos o processo administrativo quedou-se paralisado, sem qualquer decisão ou despacho útil ao resultado do processo, que importasse em instrução processual, por período superior a 3 (três) anos, caracterizando a prescrição intercorrente.

Enfatiza que,
por expressa disposição legal, tendo ocorrido a adesão ao Programa de Regularização, cujo primeiro passo é a inscrição no Cadastro Ambiental Rural e, posteriormente, a sua aprovação, vê-se motivo para o direito à suspensão imediata de exigibilidade da CDA n. 2017470313 e Auto de Infração n. 116733/2007, ainda mais se considerarmos que não existe qualquer déficit ambiental na propriedade a ser reparado, nos termos da Lei 12.651/2012, estando delimitada a área de reserva legal, não existindo área degradada de preservação permanente nem de reserva legal.

Argumenta que,
comprovada adesão ao PRA, é certo que a Autora faz jus à suspensão de todas as penalidades contra si aplicadas, conforme autoriza o artigo 59 do Código Florestal – Lei nº 12.651/2012.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para julgar procedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta por
AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da
Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Cancelamento de Multa Administrativa com pedido de Tutela de Urgência foi julgada improcedente a ação, bem com condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 32.490,85 (trinta e dois mil quatrocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos)
.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 41.171/2008, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 29.1.2008, verifica-se que o Auto de Infração n.116.733 foi lavrado em 27.11.2007. A notificação da parte autuada foi realizada via Diário Oficial n. 26.246, datado de 07.3.2014 (Id. 42582990 – Págs. 47/48). Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 41.171/2008, como: Despacho de encaminhamento, datado de 15.5.2009 (Id. 42582990 – Pág. 15); Parecer Técnico n. 132 CG/SMIA/2009, datado de 22.5.2009 (Id. 42582990 – Págs. 16/19); Certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 10.8.2009 (Id. 42582990 – Págs. 33/34); Certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 10.3.2011 (Id. 42582990 – Pág. 35); Despacho n. 1.045/SPA/SEMA/2011, datado de 18.5.2011 (Id. 42582990 – Pág. 36); Ofício n. 2.503/SPA/SEMA/2011, datado de 18.5.2011 (Id. 42582990 – Pág. 37); Termo de juntada de AR, datado de 22.8.2013 (Id. 42582990 – Pág. 44); Edital de notificação expedido via Diário Oficial n. 26.246, datado de 07.3.2014 (Id. 42582990 – Págs. 47/48); Certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 20.8.2015 (Id. 42582990 – Pág. 53); Despacho de encaminhamento, datado de 28.8.2015 (Id. 42582990 – Pág. 54); Decisão Administrativa n. 560/SUNOR/SEMA/2016, datada de 08.3.2016, que homologou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 41.171/2008, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data. A parte interessada apresentou recurso administrativo ao CONSEMA em 17.6.2016 (Id. 42582990 – Pág. 61), sendo juntado nos autos em 21.9.2016 (Id. 42582990 – Pág. 61). O Despacho n. 686/SUNOR/SEMA/2016, datado de 21.9.2016, apontou a intempestividade recursal, de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração. Considerando a data em que Processo Administrativo n. 41.171/2008 foi finalizado – 21.9.2016 –, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado. Assim, diferentemente do sustentado pela parte autora em suas razões constantes no pedido de tutela incidental, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º), de modo que não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente alegada. [...] 1.2.5. PRETENSÃO INICIAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DOS ATOS DELE DECORRENTES. Insurge-se a parte requerente AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA contra ato da administração pública estadual – ESTADO DE MATO GROSSO –, consistente na lavratura do Auto de Infração n. 116.733, em 27.11.2007, apurado por meio do Processo Administrativo n. 41.171/2008. [...] Segundo consta do Auto de Infração n. 116.733 (Id. 42582990 – Pág. 13), os motivos ensejadores da atuação do agente de fiscalização foram “Por explorar seletivamente em 738,0317 hectares em sua propriedade sem a devida autorização. Por explorar seletivamente em 338,7591 hectares em sua reserva legal em sua propriedade sem a autorização. Por explorar seletivamente em 25,6598 hectares em área de preservação permanente em sua propriedade, tudo conforme despacho da folha 53 do processo LAU n. 348.767/2007 de 23.8.2007” (Id. 42582990 – Pág. 13), sendo aplicada multa no valor de R$ 451.336,24 (quatrocentos e cinquenta e um mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos). A Decisão Administrativa n. 560/SUNOR/SEMA/2016 (Id. 42582990 – Págs. 55/56) homologou em parte o Auto de Infração n. 116.733, mantendo o quantitativo desmatado, contudo, reduzindo o valor da multa aplicada para R$ 146.168,78 (cento e quarenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos). Em contrapartida, a parte autuada, ora autora, sustenta a existência de discrepância entre o quantitativo efetivamente explorado em relação ao constatado/imputado pelo órgão ambiental, conforme quadro apresentado em sua peça inicial (Id. 42582989 – Pág. 08). Pois bem. De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis. O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado na conduta atribuída ao requerente, subsumida no artigo 70, da Lei federal n. 9.605/1998 c/c artigos 38 e 39, ambos do Decreto Federal n. 3.179/1999. Vejamos: “ Lei n. 9.605/1998. Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Decreto n. 3.179/1999. Art. 38. Explorar vegetação arbórea de origem nativa, localizada em área de reserva legal ou fora dela, de domínio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a aprovação concedida: (Redação dada pelo Decreto nº 5.975, de 2006) Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico. (Redação dada pelo Decreto nº 5.975, de 2006) Art. 39. Desmatar, a corte raso, área de reserva legal: Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração. (Redação dada pelo Decreto nº 5.523, de 2005) Parágrafo único. Incorre na mesma multa quem desmatar vegetação nativa em percentual superior ao permitido pela Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, ainda que não tenha sido realizada a averbação da área de reserva legal obrigatória exigida na citada Lei”. [sem destaque no original]. No caso, conforme exposto, a parte autuada, ora autora, sustenta a existência de discrepância entre o quantitativo efetivamente explorado em relação ao constatado/imputado pelo órgão ambiental, conforme quadro apresentado em sua peça inicial (Id. 42582989 – Pág. 08), motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 116.733. Segundo consta do Auto de Infração n. 116.733 (Id. 42582990 – Pág. 13), os motivos ensejadores da atuação do agente de fiscalização foram “Por explorar seletivamente em 738,0317 hectares em sua propriedade sem a devida autorização. Por explorar seletivamente em 338,7591 hectares em sua reserva legal em sua propriedade sem a autorização. Por explorar seletivamente em 25,6598 hectares em área de preservação permanente em sua propriedade, tudo conforme despacho da folha 53 do processo LAU n. 348.767/2007 de 23.8.2007” (Id. 42582990 – Pág. 13) Com efeito, certo que a parte requerente não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". Nesse sentido, em resposta aos quesitos formulados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, o perito nomeado consignou que (Id. 91900377 – Pág. 16): “- Houve a prática de exploração seletiva no interior do perímetro da propriedade rural da parte autora? Caso positivo, em quantos hectares? Resposta: Sim. Conforme estudos realizados no laudo pericial, por meio das dinâmicas de desmates, constatou-se que houve exploração seletiva na área da propriedade rural da parte autora, a qual foi quantificada com 452,2434 hectares (ANEXO 16). - A exploração seletiva se deu em área de reserva legal? Em quantos hectares? Resposta: Sim. A exploração seletiva em Área de Reserva Legal (ARL) foi quantificada com 449,8640 hectares, divergindo-se do quantitativo informado no auto de infração n. 116733 de 338,7591 hectares (ANEXO 16). - A exploração seletiva ocorreu em área de preservação permanente? Em quantos hectares? Resposta: Sim. A exploração seletiva em área de preservação permanente (APP) foi quantificada com 2,3794 hectares, divergindo-se do quantitativo informado no auto de infração n. 116733 de 25,6598 hectares (ANEXO 16)”. Logo, constata-se das respostas acima citadas que o quantitativo de área apontada pelo órgão ambiental como objeto de exploração seletiva, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, não é condizente com o quantitativo efetivamente explorado pela parta autuada. Todavia, não deve prevalecer o entendimento externado pela parte autora de nulidade do Auto de Infração n. 116.733, alicerçado no fato de que a exploração seletiva descrita no referido ato foi realizada em quantitativo inferior ao constatado/apontado pelo órgão administrativo, na medida em que restaram devidamente evidenciados tanto a conduta que lhe foi atribuída – Explorar vegetação arbórea de origem nativa, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente – como os danos ambientais impugnados – 449,8640 hectares de ARL e 2,3794 hectares de APP desmatados irregularmente. Com efeito, conclui-se que as divergências identificadas não se consubstanciam em vícios capazes de ensejar a almejada nulidade, mormente por não resultar em “inexistência de motivos” para a lavratura do Auto de Infração n. 116.733, tampouco implica em automática correção da autuação. Desse modo, os motivos que levaram às autuações impugnadas se mostram legítimos. Quanto ao elemento objeto, vê-se que o Auto de Infração n. 116.733 (Id. 42582990 – Pág. 13) atendeu plenamente ao que a legislação estadual prevê em tais situações. Nota-se que, após a identificação da exploração seletiva em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental (art. 6º, inciso II, alínea “b”, c/c art. 29, inciso I e II, ambos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995) e constatar a sua veracidade, por meio da dinâmica de desmate, com violação de norma administrativa de proteção ambiental (artigos 38 e 39, ambos do Decreto Federal n. 3.179/1999), o agente de fiscalização estadual promoveu a lavratura do Auto de Infração Auto de Infração n. 116.733 (art. 29, incisos II e V, ambos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995) em desfavor do requerente, sendo-lhe imposta penalidade de multa (art.102, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995). Nesses termos, concluo que os atos administrativos, consubstanciados na instauração do Processo Administrativo n. 844.854/2011, decorrente do Auto de Infração n. 140.491, não possuem vícios que possam implicar em suas invalidações, bem assim daqueles deles decorrentes. 2. DISPOSITIVO. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra: 2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios de legalidade que invalidem o Auto de Infração n. 116.733 de 27.11.2007, tampouco no âmbito do Processo Administrativo n. 41.171/2008. 2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 2.3. Em obediência ao julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$32.490,85 (trinta e dois mil quatrocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV e 3º, inciso I, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1.076 – Superior Tribunal de Justiça).”

Precipuamente, a parte apelante sustenta que houve a
ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 41.171/2008
, referente ao Auto de Infração nº 116.733/2007, em razão da ausência de atos efetivos por parte da Administração Pública para impulsionar o procedimento por período superior a três anos, conforme previsto no
art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013
.

Nesse sentido, sendo discutida a tese de prescrição de crédito
não tributário
, cuja essência é de norma de ordem pública, o Decreto n. 1.986/2013 é perfeitamente aplicável, consoante conclusão obtida quando da sistemática contida no IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, à saber:

“Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1.
O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual
”. (destaquei)

Com relação a prescrição intercorrente, sabe-se que esta decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2º, repete a redação da legislação Federal (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2009), estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

Do aludido IRDR extrai-se a orientação de que
‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’
.

Neste sentido, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19, 20 e 48 estabelecem que:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outromeio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

[...]

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

No caso concreto, o Auto de Infração nº 116.733 foi lavrado em
27/11/2007
, com instauração do Processo Administrativo nº 41.171/2008 em
29/01/2008
. Entretanto, os atos administrativos subsequentes carecem de demonstração de eficácia suficiente para suspender ou interromper o prazo prescricional.

Embora tenham sido juntados documentos como despachos, pareceres e certidões, tais atos administrativos
não produziram efeitos concretos ou úteis para a conclusão do processo administrativo
, sendo meramente ordinatórios ou relacionados a etapas acessórias do procedimento.

Verifica-se que entre os períodos de
15/05/2009 e 18/05/2011
, bem como de
18/05/2011 e 07/03/2014
, o processo permaneceu paralisado sem prática de atos substanciais que demonstrassem a continuidade da apuração. Esses períodos de inércia superam o prazo de três anos previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013, configurando, assim, a
prescrição intercorrente
.

Neste sentido, a jurisprudência pátria estabelece que atos administrativos incapazes de dar continuidade efetiva ao processo ou que sejam meramente formais
não possuem o condão de interromper o prazo prescricional
. A propósito:

“A prática de atos meramente ordinatórios, sem repercussão no mérito da apuração ou julgamento, não interrompe o prazo prescricional em processos administrativos sancionatórios.”
(STJ, AgRg no REsp 1.546.744/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/11/2015).

Como mencionado alhures, a análise dos autos demonstra que os atos apontados pelo apelado
não são suficientes para suspender ou interromper a contagem do prazo
, conforme reconhecido em jurisprudência uniforme:

“Em processos administrativos sancionatórios, a prescrição intercorrente ocorre quando, após a prática de atos iniciais, a Administração Pública permanece inerte por período superior ao prazo prescricional previsto.”
(STJ, RMS 50.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/12/2017).

A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR,
in verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88). 6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

Atrelado a isso, observa-se que o Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, limitou-se a dizer que inexistia prescrição no caso concreto, sem muito adentrar, tampouco trazer à lume comprovações fáticas que pudessem desconstituir as provas apresentadas pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar o ato sentencial, razão pela reconheço configurada a prescrição intercorrente do Processo Administrativo n. 41471/2008, tornando-se inexigível o auto de infração n. 116733/2007 e todos os seus efeitos, com fundamento no art. 19, do Decreto Estadual n. 1986/2013. Outrossim, determino a nulidade da
Certidão de Dívida Ativa nº 2017470313
, por consequência do reconhecimento da prescrição da penalidade, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025